Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737886-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CICERO HIRAM PACHECO, NEDSON ROMUALDO TOSTA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre as contrarrazões, assim como sobre o que entender de direito. Prazo de 15 (quinze)) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator